Tribunal: TJMT
Processo: 1017844-89.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017844-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONIO LOPES DE ARAUJO - CPF: 522.517.051-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017844-89.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO LOPES DE ARAUJO

Ementa
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE HOME CARE. PACIENTE ONCOLÓGICO. RELATÓRIO DO NATJUS. ALTA COMPLEXIDADE. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau, que determinou, em sede de tutela de urgência, o fornecimento de atendimento domiciliar multiprofissional (home care) ao autor/agravado, portador de neoplasia maligna de esôfago, submetido a gastrostomia e traqueostomia.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a imposição de obrigação ao Estado de Mato Grosso para o custeio do atendimento domiciliar multiprofissional (
home care
), diante da alegação de ausência de urgência, inexistência de programa padronizado.

III. Razões de decidir

3. A alta complexidade do quadro clínico é comprovada por relatório médico, formulário ABEMID com pontuação 28 e parecer técnico do NATJus/MT, evidenciando a compatibilidade do caso com o atendimento domiciliar multiprofissional.

4. A alegação de ausência de urgência não se sustenta diante da prova técnica nos autos.

5. O agravo interno não trouxe elementos novos que pudessem infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual se mostrou devidamente fundamentada nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.

É admissível a imposição de obrigação ao ente estadual para fornecimento de
home care
, quando demonstrada a gravidade do quadro clínico e a imprescindibilidade do atendimento domiciliar com suporte multiprofissional.

2.

O caráter eletivo do procedimento não afasta a concessão da tutela de urgência quando demonstrada a imprescindibilidade clínica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793; TJ-MT, N.U 1011875-55.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 05/02/2025; TJ-MT, AI 1001241-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 17/04/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017844-89.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO LOPES DE ARAUJO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
Estado de Mato Grosso
(id. 295307861) contra decisão monocrática desta Relatoria (id. 291158354) que, em sede de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
agravante
, indeferiu o pedido de efeito suspensivo para manter a tutela de urgência anteriormente deferida pelo juízo de primeiro grau nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo nº 1000547-88.2025.8.11.0026), cujo objeto é o fornecimento de tratamento domiciliar (
Home Care
) ao agravado
Antônio Lopes de Araújo
.

Sustenta a agravante que, o tratamento tem
natureza eletiva
, não havendo urgência ou emergência a justificar a concessão da medida liminar, que a imposição de obrigação imediata viola os
princípios da impessoalidade, moralidade e eficiência
, pois autoriza tratamento fora da ordem de prioridade do SUS.

Argumenta que, não foram preenchidos os critérios técnicos para configuração de alta complexidade e que os cuidados solicitados
se assemelham a serviço de cuidador
, sendo de competência municipal.

Afirma que, a jurisprudência do STF (Tema 793) e os Enunciados nº 8, 60 e 87 do CNJ asseguram a responsabilidade solidária entre os entes, mas permitem o
direcionamento da obrigação conforme a repartição administrativa das competências
.

Requer a reconsideração da decisão, e não sendo o caso, a apreciação do Colegiado.

Contrarrazões inserida ao id. 304379875.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017844-89.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ANTONIO LOPES DE ARAUJO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo interno
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra
decisão monocrática
que indeferiu o pedido de
efeito suspensivo
no
agravo de instrumento
manejado em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis-MT, a qual
concedeu tutela de urgência
determinando o
fornecimento de atendimento domiciliar multiprofissional (
home care
)
ao autor Antônio Lopes de Araujo, portador de
neoplasia maligna de esôfago (CID C15)
, submetido a gastrostomia e traqueostomia.

A decisão agravada foi proferida com base em
elementos técnicos idôneos
, notadamente o
relatório médico
, o
formulário ABEMID
e o
parecer técnico do NATJus/MT
, os quais atribuíram pontuação
28
, enquadrando o quadro clínico como de
alta complexidade
e compatível com o atendimento requisitado em domicílio com suporte multiprofissional.

O agravante sustenta, em síntese, que, o procedimento pleiteado possui
natureza eletiva
, inexistindo urgência apta a justificar a intervenção judicial imediata, e que não haveria programa padronizado no âmbito estadual, sendo a responsabilidade atribuível ao Município. Defende, ainda, a observância dos critérios técnicos e orçamentários da Administração Pública e a necessidade de prévia avaliação regulatória conforme os Enunciados do CNJ e do Comitê Estadual de Saúde.

Entretanto, razão não assiste ao recorrente.

Havendo
comprovação da complexidade do quadro clínico e da imprescindibilidade da intervenção
, é
lícita a imposição da obrigação diretamente ao ente estadual
, sobretudo diante da
responsabilidade solidária entre os entes federativos
na prestação do serviço de saúde, nos termos do
art. 196 da CF/88
, da

Lei nº 8.080/1990
e do
Tema 793/STF
.

No caso concreto, restou demonstrada, em juízo de cognição sumária, a
necessidade técnica do atendimento em regime de
home care
, não apenas pela pontuação elevada atribuída no ABEMID, mas também pela manifestação do próprio NATJus/MT, órgão técnico vinculado à Secretaria Estadual de Saúde, que opinou favoravelmente à concessão da medida, mesmo reconhecendo tratar-se de procedimento eletivo.

Nesse contexto, destaca-se a jurisprudência desta Corte:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
FORNECIMENTO DE HOME CARE. IDOSO. TABELA ABEMID. PONTUAÇÃO COMPATÍVEL COM MÉDIA COMPLEXIDADE. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso de apelação em ação de obrigação de fazer, na qual se busca o fornecimento de serviço de “home care” pelo Sistema Único de Saúde.

II. Questão em discussão

(...)

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1
. A obtenção de pontuação 5 em qualquer dos requisitos da tabela ABEMID indica automaticamente a necessidade de atendimento ‘home care' em nível de média complexidade, independentemente do somatório total dos pontos. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos permite o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente competente, conforme a repartição de competências do SUS
. 3. O fornecimento do tratamento de 'home care' deve ser direcionado ao ente estadual, sem prejuízo de posterior redirecionamento ao município em caso de descumprimento".

(N.U 1011875-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 5/2/2025, Publicado no DJE 12/2/2025)

[Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SAÚDE - HOME CARE - IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - TRATAMENTO DE ALTO CUSTO E ALTA COMPLEXIDADE
- DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde
. Considerando a complexidade do tratamento médico, o cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.

(TJ-MT - AI: 10012410920238110000, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/4/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/4/2023)

[Destaquei]

Embora não se desconheça a jurisprudência do STF (Tema 793) e os Enunciados nº 8, 60 e 87 do CNJ, que asseguram a responsabilidade solidária entre os entes federativos, permitindo o direcionamento da obrigação conforme a repartição administrativa das competências, no caso em análise, é amplamente difundido que a obrigação referente ao tratamento de
home care
deve ser primariamente direcionada ao ente estatal responsável. No entanto, tal discussão não foi objeto da decisão agravada, que se limitou a questões processuais e não adentrou no mérito da responsabilidade do ente público. Esse tema será devidamente apreciado no momento oportuno, durante a análise do mérito do agravo de instrumento.

Por fim, o agravo interno não trouxe
novos elementos fáticos ou jurídicos
aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática que, ao indeferir o pedido de efeito suspensivo,
observou os requisitos legais previstos nos arts. 300 e 1.019, I, do CPC
.

Ante o exposto,

voto pelo
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se
integralmente a decisão monocrática

que indeferiu o pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025